Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-91.2009.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000860-91.2009.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA RIEDIGER - CPF: 895.095.011-15 (EMBARGANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
PREQUESTIONAMENTO

–
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO
–
MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA
–
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS DE LEI
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve sentença de procedência de ação reivindicatória, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais
prequestionados
; (
ii
) se a ausência de menção expressa aos artigos de lei configura supressão de instância; e (
iii
) se os embargos declaratórios constituem via adequada para rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central suscitada pelos apelantes, qual seja, a alegada inadequação da via eleita, analisando a distinção entre ação reivindicatória e ação possessória, bem como os requisitos da ação reivindicatória previstos no art. 1.228 do Código Civil.

4.
Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de origem, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

5.
A matéria relativa à adequação da via eleita, à distinção entre ação reivindicatória e ação possessória, bem como aos requisitos da ação reivindicatória foram amplamente apreciados pelo acórdão embargado, inexistindo a omissão alegada.

6.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a obter novo julgamento da causa, mas apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses não configuradas na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a questão jurídica suscitada tenha sido apreciada e decidida pelo Tribunal de origem.
2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta integralmente a controvérsia, ainda que não examine individualmente cada artigo de lei mencionado nas razões
recursais.
3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada ou para obtenção de novo julgamento da causa
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO e ANA LUCIA DA SILVA RIEDIGER
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória c/c
perdas e danos ajuizada
por
VILMAR RIEDIGER.

Nas
suas

razões
recursais (
ID
.
340491377
), os
embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, sustentando que
o acórdão n
ão
enfrentou
expressamente os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento nas razões de apelação (ID
.
302629429, pág. 8), especificamente quanto à tese de inadequação da via eleita e à necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre ação reivindicatória e ação possessória.

Argumentam que a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais
prequestionados
configura supressão de instância e ausência de esgotamento do debate nas vias ordinárias, o que constituiria óbice ao conhecimento de eventual recurso especial, nos termos da Súmula 281 do STF.

Requerem, ao final, o conhecimento e a procedência dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, permitindo o
conhecimento e julgamento dos pedidos de prequestionamento lançados nas razões de apelação.

Conforme certificado no ID
.
343140852, decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso vertente, os embargantes alegam omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento nas razões de apelação.

Compulsando detidamente o acórdão embargado (ID
.
338022864), verifica-se que a
Câmara
enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central suscitada pelos apelantes, qual seja, a alegada inadequação da via eleita.

O acórdão consignou expressamente que
"a distinção entre ação reivindicatória (petitória) e ação de reintegração de posse (possessória) é clara na doutrina e jurisprudência pátrias"
, esclarecendo que a ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do C
C
, constitui instrumento processual adequado quando o proprietário não possuidor busca recuperar a coisa que se encontra indevidamente em poder de terceiro.

O julgado analisou minuciosamente os requisitos da ação reivindicatória – prova do domínio, individualização do bem e posse injusta – concluindo pela presença de todos eles no caso concreto, razão pela qual rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita.

Ademais, o acórdão fundamentou que
"o fato de o imóvel ter sido inicialmente cedido ao filho do autor e sua então esposa (primeira apelante) não descaracteriza a natureza reivindicatória da ação"
, porquanto, após o término do casamento e a constituição de nova família pela apelante, cessou qualquer justificativa para a permanência no imóvel, tornando-se injusta sua posse.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não há omissão quando o Tribunal aprecia integralmente a controvérsia, ainda que não examine individualmente cada dispositivo legal invocado pela parte. O prequestionamento não exige menção expressa aos artigos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida, como efetivamente ocorreu.

No caso dos autos, a matéria relativa à adequação da via eleita, à distinção entre ação reivindicatória e ação possessória, bem como aos requisitos da ação reivindicatória foram amplamente debatidos e decididos pelo acórdão embargado, inexistindo, portanto, a omissão alegada.

Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a obter novo julgamento da causa, mas apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026